Tribunal: TJDFT
Processo: 0717987-15.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717987-15.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO EZEQUIEL VIEIRA APELADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Vistos. O apelante Rodrigo Ezequiel Vieira não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso. Ante o exposto, intime-o para apresentar o comprovante do pagamento tempestivo do preparo ou para promover o seu recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007 § 4o do CPC, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator